Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704850-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: IVAN PEREIRA SILVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S. A. contra a r. decisão Id. 55707042, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0725250-59.2023.8.07.0020, concedeu tutela de urgência para determinar à Ré que custeie a internação do Autor em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), no prazo de 6 (seis) horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por IVAN PEREIRA SILVEIRA, DN 05/07/1976 (47 anos), nacionalidade brasileira, maior, absolutamente capaz, autônomo, casado, RG n.o 2 08.836.993- 54 SSP/BA, CPF n.o 700.080.941-87, filiação: FRANCISCO SILVEIRA LIMA e MARIA DOS SANTOS PEREIRA LIMA, representado(a) por sua esposa, REJANE DE SOUZA LEDO SILVEIRA, brasileira, maior, absolutamente capaz, casada, professora, RG n.o 07.329.242-78 DSP/BA, CPF n.o 711.264.495-04, Residente na Rua 12, Ch 153, Casa 01, Vicente Pires - DF, CEP 72.007-560, e-mail: rejaneledo@gmail.com ou ivanledo@gmail.com, telefone 61 98143-4848 / 61 99842-7377, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital Anchieta (Taguatinga/DF), para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 17/12/2023, foi internado(a) no Hospital Anchieta de Taguatinga/DF, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Guillermo Efren Barreto Cadena, CRM 19352 (id. 182227148, fl. 2/3). Os autos vieram conclusos. É o relatório.Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados,NOMEIO o(a) Sr(a). REJANE DE SOUZA LEDO SILVEIRA como CURADOR(A)da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “airreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência,inaudita altera parte,é medida de rigor. Diante do exposto,DEFIROo pedido deANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,paraDETERMINARque a parte réAUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃOda parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa à razão de R$ 1.000,00 por hora, limitada, por enquanto, a R$ 20.000,00, sem prejuízo de continuidade ou majoração por decisão ulterior. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO,nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante (Ré) alega que os prazos de carência ainda estavam vigentes, porquanto a adesão do beneficiário se deu na data 12.7.2023, enquanto a internação para a internação em UTI tem carência até 7.1.2024. Explica que ao contratar os serviços da Agravante, o Agravado foi informado acerca dos períodos de carência que deveriam ser observados. Afirma que, em casos de urgência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas. Explica que a internação do Agravado poderá ter alto custo e correrá o risco de, posteriormente, não receber os valores despendidos, o que lhe causará prejuízos irreparáveis. Argumenta que o valor fixado a título de multa por descumprimento diário deve ser excluído ou reduzido, por falta de razoabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento deste recurso. Subsidiariamente, pede a redução da multa diária estipulada, assim como do limite total fixado. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e, assim, indeferir a tutela de urgência requerida pelo Agravante. Preparo comprovado (Id. 55707036). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Extrai-se dos autos que o Autor foi acometido de dengue, que evoluiu para a modalidade hemorrágica, com risco de vida, e lhe foi indicada internação urgente em UTI. Solicitada a autorização, a Ré limitou o atendimento às 12 primeiras horas, ao argumento de que o paciente estaria cumprindo período de carência. Sobre o tema, a Lei n° 9.656/98, ao estabelecer normas sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe o que segue: “Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a)prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c)prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Parágrafoúnico.A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35”. Infere-se do relatório médico Id. 55707042, pág. 26, que a internação hospitalar do paciente é urgente, por haver risco de complicações da dengue hemorrágica, assim como risco de vida. Em que pese a Apelante alegar que a negativa de cobertura de internação observou o contrato firmado pelas partes, o laudo médico indica situação de emergência, o que torna obrigatória a cobertura, ainda que durante o período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Nesse sentido, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação", a teor do Enunciado da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, a urgência de o Autor ser internado e submetido ao tratamento prescrito justifica o afastamento da cláusula limitativa, enquanto houver risco de vida ou de lesões irreparáveis, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98. Ademais, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito do recurso analisado de forma ampla pelo Colegiado. Lado outro, a concessão de efeito suspensivo geraria dano inverso, pois o Agravado ficaria sem a cobertura do plano de saúde e correria risco de morte. Quanto ao pleito de redução das astreintes, também não vislumbro a probabilidade do alegado direito. Sucede que as astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte demandada em cumprir a obrigação, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Para a fixação das astreintes, deve o magistrado observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para não extrapolar a natureza cominatória da multa. Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente”. Na espécie, a multa por hora de descumprimento foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Considero a quantia condizente com o valor atribuído à causa e não ultrapassa o valor da obrigação. Ademais, o valor diário não é excessivo se comparado à gravidade que representa a interrupção do tratamento ordenado. Logo, deve ser mantido o valor estipulado, por ser suficiente para compelir a Agravante a cumprir a obrigação imposta pela r. decisão agravada. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora